Tribunal: TJMT
Processo: 1046206-51.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046206-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL - CPF: 017.450.611-26 (APELADO), HADYSON SA FLORO - CPF: 524.884.032-53 (ADVOGADO), CERVEJARIA LOUVADA LTDA - CNPJ: 21.603.731/0001-00 (APELANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS – RELAÇÃO JURÍDICA –
ÔNUS DA PROVA – APLICABILIDADE DO ART. 373, II, DO CPC/ART. 6o, VIII, DO CDC – NÃO COMPROVADA – DÍVIDA INEXISTENTE

- ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
ônus de
provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu.

Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
CERVEJARIA LOUVADA LTDA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais, proposta por
NAYLA TCHELLY GAVINO ZANOL
, JULGOU PROCEDENTES os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 430,00, referente à Nota Fiscal n. 26908, emitida em 22/03/2019. Diante da atitude ilícita, CONDENOU a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Em síntese, a ré e apelante recorre, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: da regularidade do apontamento do débito e inexistência de ato ilícito praticado.

Informa que “
quando os clientes desejam comprar o chopp, bem como consignar a chopeira e o barril, o pedido é feito em nome da pessoa a qual está negociando, ou seja, com a pessoa que está conversando com o atendente. Em hipótese alguma o pedido será feito em nome de terceiros, solicitado por uma pessoa, muito menos a nota fiscal será emitida em nome de outra pessoa a não ser a que está se negociando
”.

Ressalta que “
é procedimento da apelante a solicitação de documentos para realização de cadastro no sistema da empresa, para só então ser analisada a possibilidade da venda e consignação
” e, ainda, que “
os produtos adquiridos e os equipamentos de consignação são entregues em qualquer endereço, desde que seja indicado pelo comprador (...)que, no caso em tela, percebe-se que o endereço de entrega foi em um buffet, localizado no Bairro Verdão, em Cuiabá
”.

Frisa que “
embora a apelada alegue que desconheça a pessoa que recebeu os produtos da nota fiscal, tal afirmação não a exime de ser a compradora ou de ter que cumprir com a obrigação de pagar oriunda do negócio jurídico realizado”.

Defende que “
existe a nota fiscal em nome da apelada, a assinatura de recebimento dos produtos, mas não consta o pagamento, razão pela qual a negativação é devida. Se há uma NOTA FISCAL em nome da apelada, a mesma deveria ter juntado aos autos comprovante de pagamento, contudo não o fez, não restando demonstrado que a negativação seja indevida
”.

Aduz não há que se falar em negativação indevida, visto que existe documento fiscal em nome da apelada e a mesma não comprovou o pagamento dos produtos, razão pela qual não é cabível dano moral.

Argumenta
que o arbitramento do
quantum
indenizatório foi excessivo e não estabelecido com base em parâmetros razoáveis, pugnando pela reforma da sentença para que o valor indenizatório seja minorado levando-se em consideração os princípios da razoabilidade, bem como os demais julgados deste e. Tribunal.

Requer a reforma da sentença singular para julgar a ação improcedente, e/ou afastar a condenação por danos morais, e ou a minoração de seu valor; bem como requer a redução percentual fixado de honorários sucumbenciais de 15% para 10% sobre o valor da condenação.

Nas contrarrazões (id.

201695853), o Apelado pugna desprovimento do recurso e a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado resultou da descoberta pela parte autora, de inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes em razão de suposta dívida contraída com a empresa requerida oriunda da Nota Fiscal n.26908 no valor de R$ 430,30 (quatrocentos e trinta reais e trinta centavos),

jamais contratado. O juízo singular decidiu pela procedência do feito

e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme extrato (Num. 201697198):

“Em que pese a apresentação da Nota Fiscal e a comprovação de entrega do produto adquirido no endereço do Colossu Buffet Park, é certo que não há nos autos nenhuma prova capaz de vincular a aquisição dos produtos pela autora, muito menos a autorização desta para que referidos produtos fossem entregues em local diverso do endereço constante do próprio documento.

Ora, no caso em questão incumbe à empresa ré não só comprovar a entrega do produto em si, mas especialmente o pedido de compra ou autorização desta pela autora.

Assim, diante da total ausência de prova eficaz para vincular a autora à aquisição do produto que foi entregue em endereço diverso do seu, possível concluir pela veracidade das alegações da autora, de que nunca adquiriu ou autorizou que adquirissem o produto (30 Litros de Chopp) em seu nome.

Cumpre ressaltar que a responsabilidade da empresa ré é objetiva, conforme disposição do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, não podendo a autora ser responsabilizada e amargar as consequências da sua desídia. Até porque, sendo a sua atividade de risco, deve ser prudente quando do aperfeiçoamento do negócio jurídico.

(...)

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do débito cobrado pela ré no valor de R$ 430,00, referente à Nota Fiscal n. 26908, emitida em 22/03/2019. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC”.

Pois bem.

A relação jurídica exposta nos autos, é importante ressaltar, está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2o e 3o, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega regularidade do apontamento
do débito e inexistência de ato ilícito praticado (Num. 201697184 - Pág. 3/4).
Tais assertivas tem sua ocorrência negada pela consumidora. Assim,
a lide versa sobre negativa de relação contratual.

Saliente-se que, nos termos do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,
a incumbência de comprovar a origem do débito e o inadimplemento noticiado, imputa-se à empresa requerida, como assinalado pelo juízo singular (Num. 201697198 - Pág. 2); que
observou que a empresa requerida não demonstrou
a contratação do serviço por parte da requerente, desse modo, evidenciado que não houve a solicitação ou utilização dos serviços descritos na Nota Fiscal 26908 (Cerveja Lager Pilsen Chopp 30L), corroborada com a inversão do ônus da prova. Portanto, impõe-se o reconhecimento da culpa da apelante por eventuais danos causados em razão da sua desídia (Num. 201697198 - Pág. 3)
.

Assim, torna-se possível concluir que a parte autora não assumiu qualquer obrigação contratual com a parte requerida, visto que a empresa, ora apelante
,
não juntou qualquer documento hábil que viesse a comprovar a ação da autora em obrigar-se, limitando-se a colacionar aos autos apenas a Nota Fiscal objeto dos autos, com a assinatura de terceiros, deixando de colacionar suposto contrato entabulado entre as partes, pedido de compra ou mesmo uma autorização de compra pela parte autora.

Nesse contexto, é importante salientar que
o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado, tendo em vista que o usuário não pode ser lesado por responsabilidade de terceiros.

O que se percebe no caso em tela é que a negativa da autora, ora apelada, de que não possui
dívida contraída com a empresa requerida oriunda de serviço jamais contratado,
não foi desconstituída. Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC. Cabia-lhe esclarecer e demonstrar documentalmente, as razões que ensejaram a cobrança do serviço prestado.

Assim, a
falha na prestação do serviço, configurou-se em ato ilícito.

A inscrição do nome da autora, ora apelada, em cadastro restritivo de crédito, em razão de suposta dívida, portanto, é indevida (Num.201697166)
. A insistência da apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor exorbitante de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a autora apelada ao ridículo. D
eve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍTICO – CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1-
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados
. 2- O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização ocorre quando estipulado em valor insuficiente. (N.U 1001420-05.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - COBRANÇA DESCABIDA - DÉBITO INEXISTENTE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - MINORAÇÃO DO DANOS MORAIS -PEDIDO ALTERNATIVO ACOLHIDO – VALOR DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADO- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica
. 2. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 3. Mostrando-se o excessivo o valor dos danos morais arbitrados na sentença, deve ser reduzido para melhor adequá-lo ao diretrizes mencionadas, de modo a garantir ao lesado justa reparação, afastando-se, no entanto, a possibilidade de enriquecimento indevido. (N.U 1000370-60.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Configurado o dano, resta o dever de indenizar.
O dano moral decorrente é aquele causado a outrem, objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Devem ser observadas as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024